Tribunal: TJES
Processo: 5002590-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002590-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDMAR WILLIAN VALT
AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002590-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMAR WILLIAN VALT

AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDMAR WILLIAN VALT

contra

a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais
” ajuizada em face de
LOCALIZA RENT A CAR
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; (ii) somente as custas iniciais do processo ficará em R$ 781,13 (setecentos e oitenta e um reais e treze centavos); (iii) os rendimentos declarados em sua Declaração do Simples Nacional referente ao exercício de 2019, não reflete a realidade do ano de 2020, pois houve uma redução do seu serviço de a instalação de forro PVC; e (iv) a propriedade de um veículo Fiat/Siena do ano de 2014, não se traduz em riqueza ao ponto de infirmar sua declaração de hipossuficiência.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
deferi
do
parcialmente
para reduzir as despesas do processo originário em 50% (cinquenta por cento), dividindo-a em 3 (três) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 5º e 6º, do CPC. (evento 782775).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002590-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMAR WILLIAN VALT

AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDMAR WILLIAN VALT

contra

a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais
” ajuizada em face de
LOCALIZA RENT A CAR
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; (ii) somente as custas iniciais do processo ficará em R$ 781,13 (setecentos e oitenta e um reais e treze centavos); (iii) os rendimentos declarados em sua Declaração do Simples Nacional referente ao exercício de 2019, não reflete a realidade do ano de 2020, pois houve uma redução do seu serviço de a instalação de forro PVC; e (iv) a propriedade de um veículo Fiat/Siena do ano de 2014, não se traduz em riqueza ao ponto de infirmar sua declaração de hipossuficiência.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
deferi
do
parcialmente
para reduzir as despesas do processo originário em 50% (cinquenta por cento), dividindo-a em 3 (três) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 5º e 6º, do CPC. (evento 782775).

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário.

Ao receber a exordial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para “
comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, uma vez que os elementos dos autos não permitem a presunção da sua hipossuficiência, principalmente o documento de fl. 34, o qual indica que ele, como profissional autônomo, teve renda mensal bruta de R$ 5.745,00
”.

Devidamente intimado, informou que o rendimento declarado no documento de fl. 34 é relativo ao faturamento bruto e que trabalha junto com o seu pai e irmão, sendo o montante dividido pela equipe. Aduz, ainda, que os trabalhadores autônomos encontram-se em situação financeira delicada neste ano de 2020. Nesta ocasião juntou aos autos:

1. Comprovante de pagamento de mensalidade de curso superior de Farmácia no valor de R$ 699,25 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos);

2. Comprovante de pagamento de financiamento habitacional no valor de R$ 1.120,50 (mil, cento e vinte reais e cinquenta centavos);

3. Comprovante de pagamento de plano de saúde no valor de R$ 1.273,62 (mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos);

4. Comprovante de pagamento de plano odontológico no valor de R$ 102,08 (cento e dois reais e oito centavos);

5. Comprovante de pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);

6. Comprovante de pagamento de telefone celular no valor médio de R$ 176,17 (cento e setenta e seis reais e dezessete centavos);

7. Comprovante de pagamento de energia no valor médio R$ 199,14 (cento e noventa e nove reais e quatorze centavos);

8. Comprovante de pagamento de cartão de crédito no valor médio de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) - (alimentação, lazer, outros);

9. Comprovante de pagamento de fornecedores da matéria prima usada para executar o serviço de instalação do serviço de forros (nova forma plástico Ltda).

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que “
não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista, que os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada pela parte requerente”
e que
“em consulta ao Sistema RENAJUD, conforme espelho anexo, foi encontrado veículo registrado em nome da parte Autora, dando conta de não ser verdadeira a informação de que a mesma não tem condições de arcar com as custas judiciais.
”

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

De início, verifica-se que o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que O requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Nesse passo, em que pese o recorrente tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência alegada, apta a conferir-lhe a isenção total ao pagamento das custas processuais.

Conforme informado, o agravante trabalha como autônomo e no ano de 2019 auferiu uma receita bruta de R$ 68.940,00 (sessenta e oito mil e novecentos e quarenta reais), conforme se afere da Declaração Anual do SIMEI (evento 769296).

Diante desse quadro, ainda que o recorrente eventualmente labore em conjunto com seus familiares, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida, posto que sua renda declarada não se mostra compatível com seus gastos mensais, que somados, alcançam a considerada quantia de R$ 5.570,76 (cinco mil, quinhentos e setenta reais e setenta e seis centavos).

Por outro lado, penso que, diante das dificuldades advindas da pandemia do coronavírus para aqueles que trabalham por conta própria, deve lhe ser conferido o direito à redução e ao parcelamento das processuais, a fim de que fique não impossibilitado de ter acesso ao judiciário.

Assim, considerando que as custas do processo originário correspondem à aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), a assistência judiciária gratuita deve ser
deferida
de forma parcial
, com finalidade de reduzir as despesas em 50% (cinquenta por cento), dividindo-a em 3 (três) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 5º e 6º, do CPC.

Por fim, calha acentuar, que é evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas as custas na forma supramencionada.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reduzir as despesas do processo originário em 50% (cinquenta por cento), dividindo-a em 3 (três) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 5º e 6º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002590-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMAR WILLIAN VALT

AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DESCONSTITUÍDA – PROVAS SUFICIENTES
APENAS PAR
A
DEFERIR A REDUÇÃO DAS
CUSTAS IN
I
CIAIS E O SEU PARCELAMENTO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Após ser devidamente intimado para demonstrar sua situação de precariedade financeira o requerente, trabalhador autônomo, demonstrou fazer
jus
somente à redução das despesas iniciais e o seu parcelamento.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.